Tribunal: TJDFT
Processo: 0745753-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para determinar ao Distrito Federal forneça à parte autora CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ PLANO VALGO, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz a recorrente que necessita da realização do tratamento médico prescrito e que a sentença a quo não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize tratamento no prazo máximo de 30 dias. No mérito, requer a reforma da sentença com a confirmação da tutela de urgência.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42304552). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 42306661). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido ante a não demonstração da urgência da medida (Id. 37968603). Parecer do Ministério Público pela nulidade da sentença e no mérito, fixação de prazo para o cumprimento da obrigação (Id. 42739469).

3. Não verifico a nulidade processual suscitada, porquanto não há erro procedimental na instrução do processo, mas controvérsia sobre o mérito da demanda. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

5. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

6. No caso, embora o médico da paciente não especifique a urgência da medida, é certo que a recorrente foi diagnosticada com pé plano congênito bilaterial, possuindo histórico de ressecação de coalizão tarsal à esquerda há mais de 12 anos. Ademais apresenta quadro de dor crônica e limitação, necessitando de cirurgia para a devida correção (Id. 42304536). Todavia, a parte aguarda a marcação da cirurgia desde 1o/7/2022, ultrapassando o prazo estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.

7. Assim, uma vez certa a obrigação de fazer na medida em que o Distrito Federal não interpôs recurso, necessário a estipulação de prazo para o seu cumprimento, sob pena de não haver efetiva entrega da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer estipulada em sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.